Tribunal: TJDFT
Processo: 0752542-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752542-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III REPRESENTANTE LEGAL: LAURA KAROLINY DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: GLAUBER CHARLES LIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II, em face de decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de cobrança n. 0747230-22.2023.8.07.0001, a qual declinou, de ofício, da competência, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia-GO, sob argumento de abusividade da cláusula de eleição de foro constante do estatuto da autora, ora agravante. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (ID. 178437011 dos autos de origem): Trata-se de ação de cobrança de taxas de condomínio. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Consoante se depreende dos autos, resta demonstrado, por intermédio dos atos constitutivos da parte autora, que o condomínio se situa em Alexânia -GO e a parte ré reside em Alexânia-GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Portanto, a prerrogativa da eleição do foro, ainda que em sede de competência em razão do território, ou seja: relativa, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. ESTADO DE GOIÁS. 1. É competente o foro do lugar onde a obrigação, qual seja pagamento das taxas condominiais, deve ser cumprida, nos termos do artigo 53, III, d, do Código de Processo Civil. 2. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília, esta não pode preponderar sobre o Código de Processo Civil, notadamente porque o condomínio está localizado no Estado de Goiás e o condômino também reside no mesmo ente federativo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1437535, 07088731020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no estatuto. É cediço que no caso de cobrança de taxas condominiais deve ser observado o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos exatos termos do artigo 53, III, d do CPC, situação pela qual o foro competente é a do local do condomínio, que no caso em comento se situa em Alexânia-GO. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça de Goiás, a uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia-GO. A agravante narra, em suas razões recursais (ID. 54296311), que se trata de ação de cobrança de despesas condominiais e encargos. Sustenta não haver irregularidades na cláusula de eleição do foro de Brasília, descrita no art. 62 do Estatuto Condominial. Diz que a competência territorial de natureza relativa é passível de derrogação pelas partes, além de ser definida segundo os interesses dos litigantes, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil. Menciona que a eleição não decorreu de forma aleatória, tendo em vista que em Brasília está estabelecida a sede administrativa do Condomínio, além de ser o local onde o débito deve ser satisfeito em caso de inadimplência, art. 53, III, “d” do Código de Processo Civil. Entende não ser possível declarar de ofício a incompetência relativa, Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que estão presentes os elementos constantes nos arts. 995 e1.019 do Código de Processo Civil, na medida em que não se pode reconhecer de ofício a incompetência do juízo, que a redistribuição do processo para Comarca de Alexânia -GO gera prejuízo com o pagamento de novas custas iniciais, as quais não se revelam módicas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, bem como que seria incompatível os autos tramitarem na Comarca de Alexânia e o agravo de instrumento, neste Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite do processo até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja fixada a competência do foro de Brasília/DF, para processar e julgar o feito originário. Preparo recolhido (ID 54296312). É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o condomínio agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que é válida a cláusula de eleição de foro , a qual prevê que a Circunscrição Judiciária de Brasília é foro competente para julgar as demandas de cobrança de taxas condominiais. Contudo, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da medida suspensiva . Insta mencionar que a competência é determinada no momento do ajuizamento da ação, de acordo com o art. 43 do Código de Processo Civil: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Observa-se que o dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis, cuja finalidade é proteger a parte (autor e réu). Busca-se evitar mudança do lugar do processo quando há modificações supervenientes – seja de fato , seja de direito – que possam, em tese, alterar a competência do juízo (Nery Junior, Nelson, Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil comentado 21 ed. ver, atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023). A despeito de o art. 63 do Código de Processo Civil dispor que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, o § 3o do referido artigo ressalta a possibilidade de a incompetência ser declarada de ofício se abusiva a cláusula de eleição de foro: § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Importa mencionar que referido artigo, para além de preservar a eficácia do foro de eleição à sua previsão quanto ao negócio jurídico, ressalva que se abusiva a cláusula de eleição de foro, esta pode ser considerada ineficaz de ofício pelo juiz, antes da citação, ocasião em que será determinada a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É preciso compreender que o dispositivo ora analisado visa tutelar os interesses do réu, para que se defenda no foro de seu domicílio, proteção a qual parte de presunção relativa, segundo a qual o melhor lugar para o réu litigar é o foro de seu domicílio. Ademais, a prerrogativa de eleição do foro, incluindo-se a competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e destituída de razoabilidade, em desarmonia com os critérios gerais dispostos nos arts. 42 a 53 do Código de Processo Civil, sob pena de configurar abuso de direito. Esclareça-se que a relatividade não pode transpassar as regras gerais estabelecidas no Código de Processo Civil, de modo que a possibilidade de eleição do foro, com suporte no art. 63 do referido caderno processual não é absoluta. Nesse sentido, não é permitido, às partes, por conveniência, selecionar o foro da cidade que melhor lhes convir para a propositura da ação, sem justificativa fundamentada na razoabilidade. Frisa-se que não é factível que a escolha arbitrária de foro transcenda os limites de jurisdição do magistrado, pois, a toda evidência, o magistrado não pode apreciar demandas propostas fora dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena, inclusive, de violação ao princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, LIII, da CRFB/88. Assim, ainda que a competência seja relativa, pois orientada por critérios territoriais, ao juiz é permitido declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei, no caso dos autos, em Alexânia- GO. Depreende-se dos autos que tanto o autor quanto o réu têm sede em Alexânia/GO, razão pela qual não há justificativa plausível para que o agravante eleja Brasília como o foro para o processamento de sua demanda judicial, quanto ao mais que toda a relação jurídica entre as partes foi formalizada em outra unidade da federação. Por fim, considerando que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e, ainda, que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, por certo, constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício, neste juízo prefacial, não é possível vislumbrar qualquer circunstância que ampare a escolha do foro de Brasília. Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. 1.No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita, sem olvidar que a ação foi ajuizada em face de unidade de Federação distinta. Ademais, o contrato de compra e venda de ações e outras avenças, objeto de discussão na origem, destinou-se a alienar ações integralizadas do capital social de sociedade de economia mista estadual que prestava serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás. 2. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso, nenhuma das hipóteses atrai a competência da Justiça do Distrito Federal 3. A questão não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas de competência absoluta, que atende a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666372, 07372898520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS NÃO CREDITADAS EM CONTA PASEP. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DO VÍNCULO JURIDICO ENTRE AS PARTES. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável (portanto idôneo), como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem-me respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pelo autor não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde possui conta ou sacou os valores do PASEP, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2.1. O foro competente para julgar ações que busquem discutir questões relacionadas a remuneração da conta PASEP é o do local da agência onde o autor possui conta ou, alternativamente, do seu domicílio, e não na sede da instituição. 3. Ao considerar que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias por todos os estados brasileiros, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações ordinárias ajuizadas em seu desfavor - em que se busca discutir a remuneração da conta PASEP - com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3.1. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ. 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro (forum shopping), aliada a questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, torna-se possível o declínio da competência para o processo e julgamento do feito, especialmente quando o ato jurídico subjacente à demanda possui alguma vinculação com outro critério de competência previsto no Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1694370, 07025253920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. CONTRATO. ADESÃO. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DOMICÍLIO DAS PARTES EM ESTADOS DIVERSOS DA FEDERAÇÃO. 1. É possível reconhecimento da abusividade e consequente ineficácia de cláusula de eleição de foro, de ofício, pelo magistrado, nos termos do artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil. 2. A abusividade da eleição de foro está associada à dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio. 3. A cláusula de eleição de foro que não guarda pertinência material, jurídica ou geográfica entre as obrigações estabelecidas em contrato e a Circunscrição Judiciária escolhida como competente afronta diretamente os parâmetros estabelecidos na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, Lei no 11.697/2008, e o próprio pacto federativo, especialmente quando um dos contratantes é EstadodaFederação e este escolheforoem unidade federada diversa para dirimir controvérsia contratual. 4. In casu, o domicílio das partes, concessionárias de energia elétrica, e as obrigações assumidas contratualmente estão relacionados ao Estado de Goiás, bem como um dos litigantes é o próprio Estado Federado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645381, 07303699520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.g.n) Nesse contexto, não se verifica a probabilidade de direito da parte agravante, pois ausentes os requisitos autorizadores da medida pretendida, sendo certo que o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão impugnada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da primeira instância. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 13 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital